Tribunal: TJSP
Processo: 1025694-63.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO. Cumprimento de sentença cujo processo foi extinto com base no artigo 924, inciso II, do CPC - A exequente recorreu, alegando que a quitação mútua dependia da homologação em todos os processos nos quais as partes litigavam, buscando o prosseguimento da execução - A questão em discussão consiste em determinar se a falta de homologação do acordo em um dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO. Cumprimento de sentença cujo processo foi extinto com base no artigo 924, inciso II, do CPC - A exequente recorreu, alegando que a quitação mútua dependia da homologação em todos os processos nos quais as partes litigavam, buscando o prosseguimento da execução - A questão em discussão consiste em determinar se a falta de homologação do acordo em um dos processos impede a extinção do cumprimento de sentença, considerando a quitação mútua de custas e honorários advocatícios pactuada – Advogado, credor dos honorários sucumbenciais, que representou a executada, não participou da aludida transação - O acordo celebrado entre as partes, ainda que preveja quitação mútua de todos os valores, não pode alcançar créditos já consolidados em outro processo, transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e aos direitos de terceiro - Honorários advocatícios de sucumbência constituem crédito autônomo, insuscetível de extinção por transação entre as partes sem anuência do credor – No valor confessado devido não estão incluídos honorários de sucumbência devidos pela exequente - O crédito discutido nestes autos foi objeto de quitação expressa no acordo – Sentença de extinção do cumprimento de sentença mantida – Recurso improvido.